Tribunal: TJDFT
Processo: 0729908-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
DESPACHO Ciente da decisão que deu provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança (ID. 34949734). Intime-se o impetrante. Desnecessária a vista dos autos à Procuradoria de Justiça, tendo em vista sua ausência de interesse de atuar no feito, manifestada no ID. 29401106. Após, retornem os autos à Coordenadoria de Recursos Constitucionais – COREC, até o trânsito em julgado, conforme requerido no ID. 34949717. Certificado o trânsito em julgado, oficie-se ao Juiz de Direito da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do Distrito Federal, para que adote as providências necessárias para o fiel cumprimento da decisão exarada pelo Superior Tribunal de Justiça. Concluídas todas as diligências, arquivem-se. Publique-se. Brasília-DF, 31 de maio de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12